Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702859-68.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: ALEANDRA GONCALVES E MIRANDA ANDRETTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por ALEANDRA GONÇALVES E MIRANDA ANDRETTA contra a decisão ID origem 251279282, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710415-04.2025.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante informa que deixou de recolher o preparo em virtude do “[...] deferimento da gratuidade de justiça ID 246688794.”. Ocorre que o documento indicado sob o ID mencionado não foi identificado nos autos de origem. Aliás, verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça foi expressamente indeferido na decisão ID origem 246688784, proferida em 19/8/2025. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Advirta-se que a apresentação de alegações inverídicas ou destinadas a induzir o Juízo em erro poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 81 do mesmo diploma. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator